Tribunal: CARF
Processo: 10580.907976/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.907976/2012-27
ACÓRDÃO
3401-013.512 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERMINAL PORTUARIO COTEGIPE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. VERDADE MATERIAL.
Admite-se a apresentação de documentos por ocasião do recurso
voluntário e, constada a existência do crédito, após a devida diligência, é
de ser permitida a compensação.
Recurso Voluntário conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos e limites do Relatório fiscal.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.512 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.907976/2012-27
2
RELATÓRIO
Ao adotar a Resolução no 3003-000.198, em 19 de janeiro de 2021, a 3a Turma
Extraordinária assim resumiu a questão dos autos (e-fls. 292/297):

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, que narra bem os fatos:
“Trata-se de pedido de compensação de um suposto crédito de PIS
(código de receita 6912) do período de apuração (PA) 12/2010, no
valor original de R$ 2.609,84, recolhido em 25/01/2011 por meio
de um DARF no valor total de R$ 54.377,20, objeto do PER/DCOMP
n° 10338.76502.180211.1.3.04-8824, que foi transmitido em
18/02/2011.
O Despacho Decisório constante dos autos, emitido de forma
eletrônica, não homologou a compensação pleiteada, sob o
fundamento de não haver crédito disponível para tanto, pelo fato
de o pagamento informado no DARF haver sido integralmente
utilizado para quitação de débito declarado do contribuinte,
relativo à contribuição social do período em questão.
Cientificado da referida decisão em 14/11/2012, o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 12/12/2012, em
que alegou basicamente o seguinte:
- O crédito ora pleiteado decorre de pagamento a maior do PIS
(código de receita 6912) do período de apuração 12/2010, cujo
valor correto seria de R$ 42.361,02, tal como informado no
DACON, e não R$ 54.377,21, como foi recolhido e constou
erroneamente da DCTF original do período, entregue em
21/02/2011.
- Por esta razão, a Defendente retificou a DCTF correspondente em
22/11/2012, fazendo nela constar o débito devido, de acordo com
sua apuração fiscal do período – o que gerou a seu favor o crédito
pleiteado, no valor total de R$ 12.016,18, para utilização em dois
procedimentos de compensação.
- Apresenta cópia do DACON e da DCTF retificadora (Anexos II e III)
bem como, pelo exposto, requer o reconhecimento de seu crédito
e a homologação total da compensação pleiteada”.
A DRJ considerou que mesmo na hipótese de não retificação da
DCTF a análise do pedido poderia ser feita desde que o contribuinte apresentasse
documentação hábil a suportar o crédito alegado. Considerou, todavia, não foram
apresentados pelo contribuinte os documentos comprobatórios das alegações
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.512 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.907976/2012-27
3
veiculadas na peça de defesa, e, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Em recurso voluntário o contribuinte alega que a autoridade não
poderia ter se limitado a análise das informações prestadas na DCTF ou DACON já
que dispõe de outras informações do contribuinte na DIPJ e no SPED; deveria ter
baixado o processo em diligência; com base no Parecer COSIT 02/2015 deve-se ter
a homologação da DCOMP quando o valor da DCTF for compatível com o
informado na DIPJ e no DACON. Por fim, fundado na verdade material pugna pela
juntada de nova documentação. Apresenta DIPJ, DACON e DCTF Retificadora,
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral, Livro Razão, demonstrativo de
apuração, balancete.

Por essa deliberação, o julgamento foi convertido em diligência para a unidade de
origem adotar as seguintes providências:

A situação que se verifica nos autos revela que o contribuinte
desincumbiu-se do ônus de comprovar documentalmente o direito alegado,
apresentado no recurso novos documentos: DIPJ, DACON e DCTF Retificadora,
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral, Livro Razão, demonstrativo de
apuração, balancete.
Os novos documentos acostados dão indícios da existência do
crédito, porquanto a escrituração contábil-fiscal indica a procedência da alegação.
É importante consignar que compete a autoridade administrativa, com base na
escrita fiscal e contábil, efetuar os cálculos e apurar o valor do direito creditório.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no
70.235, de 1972, proponho a realização de diligência para que a Unidade de
Origem:
(1) Com base na documentação apresentada - DIPJ, DACON e
DCTF Retificadora, Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral, Livro Razão,
demonstrativo de apuração, balancete, verificar o faturamento que compõe a
base de cálculo do PIS para o PA em exame (12/2010);
(2) Refazer a apuração do PIS para o período;
(3) Apurar o valor eventualmente pago a maior a título de PIS,
informando se a quantia identificada possibilita a compensação do débito
indicado na DCOMP, ainda que de modo parcial.

Em seguida, adveio a informação de e-fls. 561/563, concluindo pela existência de
crédito.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.512 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.907976/2012-27
4

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1. DA ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, conheço da impugnação.

2. DO MÉRITO RECURSAL
Como decorre do relatório, a Recorrente pleiteou o ressarcimento de PIS pago a
maior, sendo que seu pedido foi indeferido por ausência de prova, linha que foi seguida pela DRJ.

No entanto, a contribuinte apresentou, com o Recurso Voluntário, a documentação
que, no seu entender, amparava a sua pretensão, pelo que o processo foi baixado em diligência,
via Resolução de e-fls. 292/297.

A propósito, sobre a apresentação de provas por ocasião do Recurso Voluntário,
cito, empolgando o princípio do formalismo moderado (destaquei):

Número do processo: 18365.720937/2014-35
Turma: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 11 00:00:00 UTC 2024 Data da publicação: Mon May 27
00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de
apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009 APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL A apresentação de documentos em sede de interposição
de Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da
verdade material, já que se prestam a comprovar alegação formulada na
manifestação de inconformidade e contrapor-se a argumentos da Turma
julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de defesa. A
possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de recurso
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art.
16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos
como o ora analisado. A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.512 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.907976/2012-27
5
de que o princípio do formalismo moderado se aplica aos processos
administrativos, admitindo a juntada de provas em fase recursal. CRÉDITO
LÍQUIDO E CERTO. O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação,
desde que faça prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda
Pública.
Número da decisão: 1004-000.185
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte,
levando em consideração as provas juntadas no recurso voluntário e as
informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o
rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1004-000.183, de 10 de abril de
2024, prolatado no julgamento do processo 18365.720935/2014-46, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator Participaram da sessão de
julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva, Jeferson Teodorovicz,
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse de Moura
Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Nome do relator: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR

Assim, considerada a Informação Fiscal 2.441 – EQAUD/DEVAT-05RF, temos a
seguinte constatação técnica (e-fls. 561/563):

(...)
Preliminarmente para instrução do processo, foram anexados às
fls.299/374, extratos relativos aos recolhimentos de PIS NÃO CUMULATIVO
concernente ao mês de dezembro/2010, cópia da DIPJ-EX2011, DCTF e DACON
Retificadoras do PA 12/2010.
Feitas as devidas considerações, passamos a discorrer acerca dos
pontos questionados pelo CARF nos itens 1/3 acima transcritos, iniciando a
reanálise do direito creditório guerreado pelo contribuinte às fls. 02/36.
Ato contínuo, realizamos a auditória das informações registradas
nos documentos contábeis do Livro Razão (SPED ECD), em confronto com os dados
dos extratos das declarações retificadoras e demonstrativo de apuração do PIS,
fornecidos pelo contribuinte e anexado às fls.274/289. Identificou-se a
necessidade da análise da documentação fiscal que respaldou os referidos
lançamentos contábeis, no caso: notas fiscais de prestação dos serviços, contratos
de locação, notas fiscais dos gastos com insumos etc.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.512 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.907976/2012-27
6
Desta forma, intimou-se o requerente por meio da Intimação
EQAUD/DEVAT05RF no 2.748, em 03/05/2021, ocorrendo a ciência eletrônica por
decurso do prazo em 18/05/2021, sem manifestação do requerente (fls.375/383).
Emitimos uma nova intimação em 06/12/2021, quando o
contribuinte tomou ciência por meio do seu Procurador (CNPJ: 07.886.385/0001-
85-DIAS BRANCO ADM. E PARTICIPAÇÕES LTDA). O contribuinte solicitou dilação
do prazo, sendo concedido.
Posteriormente, apresentou a documentação solicitada, (fls.
411/559).
Inicialmente, procedemos à análise da documentação fornecida
pelo contribuinte, no caso, os lançamentos registrados nas contas do Livro Razão,
CONTAS:
Arrendamento (513602), Descarregamento (513601), Atracação
de navios (513002). Quando pudemos quantificar o montante da Receita Bruta de
serviços, referente ao PA 12/2010, que perfaz o total de R$ 2.564.478,58.
Tais valores, também, foram confirmados por meio de consultas
de Notas fiscais, extratos bancários de conta corrente do contribuinte no Banco
Bradesco e Itaú, assim como, da análise de planilhas (Vide docs. de fls.410/559).
Com base nos dados analisados, constatamos que os lançamentos
das receitas de serviços transcritos para as fichas 07 A e 15B da DACON -
Retificadora, referente ao período de apuração de dezembro de 2010, estão
corretas, sendo os valores da contribuição do PIS apurado equivalente a R$
42.361,02, (Vide docs. de fls.342/370).
Desta forma, verificamos que o valor da contribuição do PIS
(6190), recolhido em 25.01.2011, no montante de R$ 54.377,20, foi efetuado a
maior, gerando um indébito tributário no montante de R$ 12.016,18. Este saldo
remanescente, encontra-se disponível para utilização em procedimento de
compensação, conforme extrato do SIEFPAGAMENTOS anexado às fls.374/376.
Ante os fatos acima expostos, conclui-se que o crédito requerido
pelo contribuinte na DCOMP no 10338.76502.180211.1.3.04-8824, no valor de R$
2.609,84, está disponível para compensação/restituição.
Encaminhe-se os autos à EQCRE/DEVAT-05aRF, para que seja
providenciada a ciência ao contribuinte da presente Informação Fiscal;
assegurando-lhe o direito de pronunciar-se, se assim o desejar, acerca do
conteúdo desta Informação Fiscal no prazo de 30 (trinta) dias na forma prevista
nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 – Processo Administrativo Fiscal.

Sendo assim, é de ser reconhecida a existência do indébito tributário.

Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.512 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.907976/2012-27
7
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo a
existência do crédito vindicado, nos exatos termos da Informação Fiscal 2.440 – EQAUD/DEVAT-
05RF, de e-fls. 561/563.

É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 577
DF CARF MF
Original